Tribunal: STF
Processo: Rcl 38051
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. AÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A AUTORIDADE DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 592.581-RG (TEMA 220). PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PARADIGMA. IRRELEVÂNCIA. JULGAMENTO IMEDIATO DA CAUSA. PRECEDENTES. ESGOTAMENTO INSTÂNCIA. REQUISITO PREENCHIDO. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Goiás, com fulcro no art. 102, I, l, da Constituição Federal, em face da decisão proferida pela Corte Especial do Tribunal de Justiça de Goiás nos autos da ação nº 0429593.96.2014.8.09.0032 para garantir a autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 592.581/RS (Tema 220 da repercussão geral).
    2. Noticia o reclamante que, na origem, propôs ação civil pública em face do Estado de Goiás visando a compeli-lo a reformar a Unidade Prisional de Ceres – GO. A sentença de procedência foi reformada em sede de apelação e, com a interposição do recurso extraordinário, a Presidência do Tribunal de Justiça de Goiás determinou o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do Tema 220 (RE 592.581/RS).
    3. O reclamante afirma que em face da decisão de sobrestamento foi interposto agravo interno, porquanto o tema já houvera sido julgado por esta Corte. O agravo, no entanto, foi desprovido, o que deu ensejo à interposição da presente reclamação.
    4. Aduz que se esgotaram todos os recursos ordinários cabíveis e que ainda não ocorreu o trânsito em julgado da última decisão do tribunal local.
    5. Argui que a ordem de sobrestamento foi determinada em flagrante equívoco, haja vista o julgamento do tema paradigma ocorrido no dia 13.08.2015, sendo publicado o acórdão no dia 01.02.2016.
    6. Alega que “os efeitos do julgamento do paradigma representativo da controvérsia são imediatos. Assim que for publicado o referido acórdão do STF, cessa a suspensão dos recursos sobrestados, não sendo necessário nem mesmo que se aguarde o seu trânsito em julgado”.
    7. No mérito, requer a procedência da presente reclamação para cassar o acórdão reclamado, determinando-se que outro seja proferido em observância à tese firmada por este excelso STF no Recurso Extraordinário nº RE 592.581/RS (Tema 220). 
    8. A parte beneficiária apresentou contestação, na qual aduz inexistir identidade entre a matéria abordada na lide e o precedente invocado pelo reclamante. Defende a necessidade de aguardar o julgamento dos Embargos de declaração opostos no RE 592.581/RS – RG (Tema 220) .
    9. Ao se manifestar, a Procuradoria-Geral da República, em parecer expedido pela Subprocurador-Geral da República José Elaeres Marques Teixeira, opinou pelo conhecimento e procedência da reclamação.
    É o relatório
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.
    2. O art. 988 do CPC/2015, em vigor desde 18.3.2016, assim disciplina o instituto:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 
    (…) 
    § 5º É inadmissível a reclamação: 
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 
    (...)”
    3. A presente reclamação foi ajuizada na vigência do CPC/2015, com fulcro no art. 988, § 5º, II, do CPC, que admite, mediante interpretação contrario sensu, o seu cabimento para garantir a observância de acordão proferido em repercussão geral reconhecida, desde que esgotadas as instâncias ordinárias.
    4. Em observância da finalidade do sistema de repercussão geral, decisões recentes desta Suprema Corte ressaltam a excepcionalidade do cabimento da reclamação nessa hipótese. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento da reclamação a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes: Rcl 28114/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 03/10/2017; Rcl 28283/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26/9/2017; Rcl 28410, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 29.9.2017; Rcl 26780-MC/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 05/6/2017; Rcl 26093/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 06/2/2017.
    5. Verifico preenchido o requisito do esgotamento da instância ordinária na hipótese, pois a presente reclamação foi proposta contra decisão proferida em agravo interno contra decisão de juízo de admissibilidade de recurso extraordinário, que manteve o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do Tema 220 deste STF.
    6. Por oportuno, reproduzo ementa do ato reclamado (destaquei):
    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANUTENÇÃO DO SOBRESTAMENTO ATÉ TRÂNSITO EM JULGADO DO TEMA 220. Uma vez que a matéria versada no feito amolda-se àquela apreciada pelo Supremo Tribunal Federal no representativo da controvérsia indicado no ato agravado (RE n 592.581/RS ), a manutenção do sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do aludido tema é medida que se impõe. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. “
    7. Ao julgamento do RE 592.581-RG, Rel Min. Ricardo Lewandowvisk, esta Suprema Corte decidiu pela competência do Poder Judiciário para determinar ao Poder Executivo a realização de obras em estabelecimentos prisionais com o objetivo de assegurar a observância de direitos fundamentais dos presos. O acórdão está assim ementado (DJe 29.01.2016):
    “EMENTA : REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DO MPE CONTRA ACÓRDÃO DO TJRS. REFORMA DE SENTENÇA QUE DETERMINAVA A EXECUÇÃO DE OBRAS NA CASA DO ALBERGADO DE URUGUAIANA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DESBORDAMENTO DOS LIMITES DA RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE CONSIDEROU DIREITOS CONSTITUCIONAIS DE PRESOS MERAS NORMAS PROGRAMÁTICAS. INADMISSIBILIDADE. PRECEITOS QUE TÊM EFICÁCIA PLENA E APLICABIILIDADE IMEDIATA. INTERVENÇÃO JUDICIAL QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA E ADEQUADA PARA PRESERVAR O VALOR FUNDAMENTAL DA PESSOA HUMANA. OBSERVÂNCIA, ADEMAIS, DO POSTULADO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA MANTER A SENTENÇA CASSADA PELO TRIBUNAL. I - É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais. II - Supremacia da dignidade da pessoa humana que legitima a intervenção judicial. III - Sentença reformada que, de forma correta, buscava assegurar o respeito à integridade física e moral dos detentos, em observância ao art. 5º, XLIX, da Constituição Federal. IV - Impossibilidade de opor-se à sentença de primeiro grau o argumento da reserva do possível ou princípio da separação dos poderes. V - Recurso conhecido e provido. “
    8. Verifico, por seu turno, encontram-se pendentes de julgamento embargos de declaração opostos contra acórdão proferido no julgamento do RE 592.581-RG.
    9. Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte tem reconhecido que a existência de precedente firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal autoriza o julgamento imediato de causas que versem o mesmo tema. Nesse sentido:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. TERCEIRO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO IMEDIATO. POSSIBILIDADE. 1. A ausência de publicação ou do trânsito em julgado do paradigma não constitui obstáculo processual ao imediato julgamento monocrático da causa. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a existência de precedente firmado pelo Plenário autoriza o julgamento imediato de causas que versem o mesmo tema. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AI 856786 AgR-terceiro, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 05.6. 2018 - destaquei) 
    “Agravos regimentais no recurso extraordinário. Tributário. FPM. PIN e PROTERRA. Precedente do Plenário. Possibilidade de julgamento imediato de outras causas. FPM. Portarias da STN e do BGU. FSE e FEF 5,6%. Restituições de IRPF. Provas e infraconstitucional. Ofensa reflexa. 1. A Corte possui o entendimento de que a existência de precedente firmado pelo Plenário autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do leading case. 2. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo acerca da análise do repasse das verbas ao FPM, em face das controvérsias referentes (i) à diferença dos dados das Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional e do Balanço Geral da União, (ii) à dedução de 5,6% para o Fundo Social e Emergência e Fundo de Estabilização Fiscal e (iii) às deduções de restituições de IRPF, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional e das provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência do enunciado da Súmula nº 279 da Corte. 3. Agravos regimentais não providos, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) daquela a ser fixada na fase de liquidação (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (RE 611671 AgR-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.10.2017 - destaquei) 
    10. Nesse contexto, na esteira dos precedentes desta Corte, a ausência de publicação ou do trânsito em julgado do paradigma não constitui obstáculo processual ao imediato julgamento da causa.
    11. Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF e no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, julgo procedente o pedido desta reclamação, para cassar o acórdão reclamado e determinar que o Tribunal de origem profira nova decisão em observância à orientação firmada no julgamento do Recurso Extraordinário nº RE 592.581/RS.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 28 de fevereiro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora